Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DJANIRA COUTO MAIA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravante contra G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, nos seguintes termos: “(...) A autora alega, em apertada síntese, ter firmado contrato de investimento com a segunda requerida, por meio do contrato social de sociedade em conta de participação (doc. de ID 60347368). Aduz ter investido a quantia de R$ 150.000,00, com a promessa de um retorno mensal promessa de rendimentos diários no percentual de 0,55% ao dia útil. Tece arrazoado jurídico e ao final requer o deferimento do pedido da tutela de urgência para: A – a indisponibilidade/penhora do título de concessão da lavra (exploração de ouro e esmeralda no distrito de Lourenço, no município de Calçoene no Amapá, com uma área total de 32 000 hectares) de propriedade das empresas G44 MINERAÇÃO LTDA – ME ou G44 MINERAÇÃO SCP ou H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA – EPP, oficiando-se ao Departamento Nacional de Produção Mineral– DNPM para fazer a averbação, nos termos do artigo 176 da Constituição Federal; artigos 83 e 84 do Código de Mineração e artigo 55, § 1o o Decreto Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1.967 (Código de Minas); B – a indisponibilidade/penhora do estoque de 5(cinco) milhões de quilates de esmeralda de propriedades das empresas G44 MINERAÇÃO LTDA – ME ou G44 MINERAÇÃO SCP ou H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA – EPP, existentes distrito de Lourenço, no município de Calçoene no Amapá, com uma área total de 32 000 hectares, oficiando-se o Departamento Nacional de Produção Mineral– DNPM. C – a indisponibilidade dos seguintes imóveis em nome JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, a saber: b.1 – o imóvel constante dos R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.35 e R.36, objeto da matrícula n.o 132, registrada no livro 2-ficha, cadastrada no INCRA sob o n.o 926.116.000.974, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da matrícula, existindo sobre o referido imóvel uma jazida de esmeraldas, conforme consta no A.5.M.132, conforme averbação R.42.M.132, de 10/01/2019 e b.2 - uma área de 21.400,22 metros quadrados, protocolo 5.018 de 18/01/2019, objeto daaverbação R.42.M.132 na matrícula n.o 132, registrada no livro 2-ficha, todos do Oficial Respondente do Registro geral de Imóveis deste Distrito Judiciário de Campos Verdes, Comarca de Santa Terezinha de Goiás, do Estado de Goiás; D - a indisponibilidade do imóvel de propriedade da G44 BRASIL S/A unidade “B”, do lote no 03, do Conjunto 02, da Quadra 03, do SWPW/SUL, antigo Lote n.o 03, do Conjunto 508-A, do Setor MSPW/SUL de Brasília -DF, com área total de 2.500,0000m2, objeto da matrícula n.o 20712, averbação R-9-20712 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; E - a quebra de sigilo bancário e fiscal dos Réus junto ao Banco Central do Brasil – BACEN, uma vez que há indícios, como demonstrado, documentalmente, que os investimentos financeiros provenientes da Autora e dos demais 749 investidores podem ter sido enviados ao exterior, possivelmente, pelas contas CC5, já que os fatos dos autos se subsumi ao artigo 1o, inciso XII e § 4o, V, da Lei Complementar n.o 105, de 10 de F - o bloqueio judicial da quantia de R$ 422.798,83 (quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), em nome dos Réus, pelo SISBACEN, valores mobiliários, operações financeiras, cartão de crédito e É o breve relatório. DECIDO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do Código de Processo Civil, com a indicação do pedido de tutela final de indenização (reparação de danos), a exposição da lide e do direito que se busca realizar. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo do autor em reaver a quantia acima descrita, a título de investimento na empresa G44 Brasil SCP. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado pelos requeridos no sentido O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimentos mirabolantes fez com que o autor perdesse o senso de autoproteção e arriscou o investimento. Juridicamente as partes estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato). A finalidade da criação de diversas pessoas jurídicas para atuarem no mesmo negócio foi justamente o de ludibriar os participantes e dificultar a ocultação dos recursos desviados. Nesse contexto, e tendo em vista a notoriedade dos fatos narrados na inicial, apesar do autor afirmar a existência de um contrato de investimento, é forçoso reconhecer que estamos defronte de um ato ilícito. Como é cediço, os fatos jurídicos podem ser divididos em atos lícitos ou atos ilícitos. Este último é o fato gerador da responsabilidade civil, diante de um comportamento contrário ao Direito, causador de um dano. Ao discorrer sobre o assunto, o professor Caio Mário da Silva Pereira, ao propor uma diferenciação ente os atos lícitos e ilícitos, esclarece que enquanto no ato lícito, por força do reconhecimento do direito, cria-se faculdades para o próprio agente, o ato ilícito não traz a possibilidade de gerar uma situação em benefício do agente. E, acrescenta que: se o ato lícito é gerador de direitos ou obrigações, conforme num ou noutro sentido se incline a manifestação de vontade, o ato ilícito é criador tão somente de deveres para o agente, em função da correlata obrigatoriedade da reparação, que se impõe àquele que, transgredindo a norma, causa dano a outrem. (In Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil. Teoria geral de direito civil. 26 ed. Atualizado por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. vol. I, p. 547) Como se vê, o vínculo jurídico que une as partes não é um ato lícito, mas sim um ato totalmente ilícito. Portanto, a parte autora temo direito de postular os ressarcimentos dos valores repassados aos requeridos e não os lucros, porquanto estes só seriam devidos se estivessem vinculadas por meio de um contrato lícito. No tocante ao pedido contido no item “A”, é forçoso reconhecer que não há como penhorar título de concessão. Não se penhora ato administrativo e este não pode ser negociado. No tocante ao item “B”, não há qualquer evidencia da existência de 5 milhões de quilates e não há obrigação da DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral controlá-lo. No tocante aos pedidos contidos nos itens “C” e “D” não há qualquer utilidade no deferimento do pedido. Realmente existem a anotação da existência de dois imóveis registrados em favor dos devedores, mas já há uma infinidade de indisponibilidades/penhoras registradas. O deferimento do pedido é só pra gerar despesas para a parte autora, porquanto esta assumirá o encargo (custas) do registro e a diligência será inútil. Só houver reiteração do pedido, tem que demonstrar a utilidade do pedido. No tocante ao item “E”, é uma diligência secundária de caça ao dinheiro, que certamente já foi todo desviado, uma vez que a já existem milhares (isto mesmo, milhares) de processos em trâmite em desfavor dos requeridos. No tocante ao item “F”, é forçoso o seu deferimento, mas como dito acima no valor original, porquanto as partes estão vinculadas por meio de um ato ilícito e a autora não pode ser valer de um ilícito para auferir juros remuneratórios. O valor a ser consultado é R$ 106.000,00, pois consta na peça de ingresso que a autora já recebeu R$ 44.000,00 dos valores investidos. O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial Presentes os pressupostos é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 106.000,00 em desfavor de todos os requeridos. Voltem os autos para o gabinete para a consulta e bloqueio via BACENJUD. (...).” Em suas razões recursais, a Agravante reitera os argumentos deduzidos na inicial e postula a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de ser “contrária a lógica, o bom senso, transforma a realidade das coisas ao incentivar a prática de crimes por permitir o locupletamento dos Agravados, além de ser injusta e imoral”. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada, nos exatos termos da petição inicial. Preparo recolhido (id 37833068). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A solicitação de diligências destinadas a constrição de patrimônio logo no início do ajuizamento da demanda, deve se limitar a impedir a dissipação de recursos que eventualmente possam garantir o crédito a ser reconhecido no julgamento final. Ademais, deve apresentar probabilidade mínima da existência de recursos disponíveis de titularidade da parte requerida. Nesse quadro, tendo em vista a fase inicial da demanda principal, vejamos cada uma das tutelas de urgência vindicadas pela agravante. Na linha do que já foi observado na decisão agravada, concessões administrativas não são negociáveis. O precedente mencionado pela agravante se refere a ressarcimentos de direitos do particular frente ao Poder Público, hipótese distinta dos autos. Quanto ao pedido de “indisponibilidade/penhora do estoque de 5(cinco) milhões de quilates de esmeralda”, deve-se observar que “plano de aproveitamento” não se confunde a efetiva existência de recurso patrimonial disponível. A agravante insurge-se, ainda, contra o entendimento do d. Juízo a quo acerca a inutilidade de novas constrições sobre imóveis objeto de outras numerosas e precedentes penhoras, assim como de outras diligências de improvável sucesso. Com efeito, tramitam nesta e. Corte elevado número de demandas contra a parte agravada, o que justifica a compreensão exposta na decisão recorrida. Nesse sentido, o princípio da cooperação orienta que se alerte às partes a possibilidade de agravamento dos prejuízos já enfrentados. Conforme os documentos de id 131909517 – p. 1/13 acostados pela própria Agravante aos autos principais (PJe 0727015-59.2022.8.07.0001), os imóveis em questão já se encontram indisponíveis em razão de diversas ordens judiciais, não havendo urgência para que se proceda a nova constrição, antes de se apurar o valor efetivamente devido pela parte agravada. O pedido de quebra de sigilo bancário das requeridas já se encontra contemplado na busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD, não se compreendendo o que quis dizer a Agravante com a afirmação “ato de má-fé no exercício da função judicante”. O valor efetivo do crédito da agravante deverá ser apurado no curso do feito, devendo ser objeto de bloqueio apenas a parte incontroversa. Por fim, a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC é medida própria de processo de execução, fase processual ainda não alcançada no processo de origem. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator